Tribunal: TJMT
Processo: 1006612-85.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006612-85.2020.8.11.0055
RECORRENTE: IVO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IVO FERREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92965989):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VISCOSSUPLEMENTAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE ARTROSE NO JOELHO – RECUSA INJUSTIFICADA – ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, logo, a ausência de previsão no referido rol não constitui motivo para afastar do plano de saúde a obrigação de custear o procedimento de Viscosuplementação da forma como prescrito pelo medico que acompanha o Autor, já que a doença (CID M17.0) tem coberta contratual. Na linha do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, para que haja o dever de a operadora de plano de saúde indenizar o dano moral supostamente experimentado pelo paciente, indispensável a demonstração do agravamento da saúde em face da ausência do tratamento solicitado, o que não ocorreu no caso concreto. Indenização afastada.
(TJ-MT 10066128520208110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelação cível, interposta por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura para o tratamento médico pretendido caracterizou ato ilícito que enseja o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 96975460).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 97046972).
Contrarrazões apresentadas (id 99676463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que a negativa de cobertura para o tratamento médico prescrito à parte recorrente é ilegal, de forma que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) na hipótese sob exame, não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito autoral à indenização pelos danos de ordem subjetiva. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se modificar o entendimento do Tribunal revisor, que, no caso dos autos, concluiu pela inexistência de ofensa ao patrimônio moral da autora, necessário seria o reexame do conteúdo fático dos autos, providência que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1692738 SP 2017/0206171-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça